Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-79.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005497-79.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), INALDA CLEAS ALVES VIEIRA - CPF: 693.151.243-91 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), INALDA CLEAS ALVES VIEIRA - CPF: 693.151.243-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E DO BANCO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR TELEGRAMA – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DE INALDA PROVIDO – APELO DO BANCO PREJUDICADO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, pelo que a demanda de busca e apreensão deve ser extinta, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
ex vi
do artigo 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005497-79.2017.8.11.0040

APELANTES:

INALDA CLEAS ALVES VIEIRA E BANCO PAN S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
INALDA CLEAS ALVES VIEIRA
(requerida) e pelo
BANCO PAN S.A.
(autor), contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Daiene Vaz Carvalho Goulart
,

lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição bancária, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo HONDA, Modelo: BIZ 0P BASICO 110I, Ano: 2017/2017, Cor: VERMELHA, Chassi: 9C2JC7000HR204627, Renavam: 00182290565, descrito na inicial, nas mãos da parte autora, tornando-a definitiva, devendo as parcelas quitadas pela devedora fiduciária serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como arbitrou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
requerida-apelante
aponta que a sentença prolatada nos autos não analisou o pressuposto de constituição válido e regular do processo, o que, com certeza, levaria a extinguir o feito, uma vez que a mora não foi regularmente constituída, porquanto a notificação foi enviada por meio de telegrama virtual sem a assinatura do recebedor.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja anulada a sentença, e, consequentemente, determinar a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), aplicando-se, ainda, a penalidade prevista no §6º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69, caso o veículo apreendido já tenha sido alienado, convertendo a ação em perdas e danos em favor da apelante. Requer, outrossim, os benefícios da justiça gratuita (Id 121455518).

Por sua vez, a parte autora
[BANCO PAN S.A]
aponta
a impossibilidade de novo abatimento do valor referente as parcelas quitadas, uma vez que as parcelas pagas pelo financiado antes do ajuizamento da ação já foram abatidas do montante principal, conforme planilha de débito que instruiu a inicial, sendo que esta medida gerará prejuízo ao banco e enriquecimento ilícito da requerida (Id 121455529).

Contrarrazões apresentadas nos Ids 121455524.

Preparo recolhido pelo banco no Id 121455530.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado por
Inalda Cleas Alves Vieira
, ante a comprovação documental (
Id 123403996)
de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso
.

Ultrapassada a questão, conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que julgou
procedente o pedido inicial para, confirmando a liminar concedida nos autos da ação de busca e apreensão, para consolidar nas mãos do banco
o domínio e posse do bem móvel dado em alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor, a teor do artigo 2º do referido diploma legal,
in verbis
:

"Art. 2º. Omissis

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Nessa esteira, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação extrajudicial para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, consoante remansosa jurisprudência sobre o assunto, o que, a meu sentir, não se verifica no caso concreto.

Isso porque, apesar de constar que o telegrama foi entregue ao destinatário (Id 121455479), não se pode admitir como meio válido à notificação extrajudicial, uma vez que o dispositivo legal é explícito no sentido de determinar a necessidade de envio de comunicação, com aviso de recebimento, sendo insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor a apresentação de simples declaração dos Correios no sentido de que o recebedor teria assinado o recibo de entrega (meio virtual).

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (A.R.)– INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.

II - Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.”
(TJ-MT 10011461320228110000 MT, Relator: DESA.SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA NÃO COMPROVADA – TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO
– AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.
A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor
.”
(N.U 1011083-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
TELEGRAMA ENVIADO PELOS CORREIOS E RESTITUÍDO AO REMETENTE
– AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO –
MORA NÃO COMPROVADA
– FALTA DE PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A comprovação da constituição do devedor em mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível a prova da notificação pessoal. Essa é a inteligência do Verbete Sumular 72 do STJ. 2 –
No caso dos autos, a Instituição Bancária não comprovou a notificação extrajudicial do devedor. Isso porque o telegrama emitido pelos Correios foi restituído para a remetente face à ausência do destinatário. Mora não configurada. Revogação da ordem liminar mantida.”
(N.U 1001911-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
INALDA CLEAS ALVES VIEIRA
, para anular a r. sentença
e
julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão manejada pelo Banco Pan S/A, revogando-se a liminar deferida em favor do mesmo, e, via de consequência, determinar a restituição do automóvel objeto da lide ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos, na forma do artigo 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº. 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Por fim, pelo princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo banco demandante, mantendo-se o percentual fixado na origem, restando
prejudicado
o recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022